Tribunal: TJBA
Processo: 8026327-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026327-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

AGRAVADO: HELENITA BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIO OLIVEIRA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES POR EVENTO INADIMPLIDO. RAZOABILIDADE.

1. É abusiva a prática de desconto em folha de pagamento de valores atinentes a cartão de crédito consignado, quando não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza do contrato.

2. Presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, notadamente por tratar-se de pessoa idosa, é cabível a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.

3. Multa cominatória deve incidir por evento inadimplido, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026327-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada HELENITA BATISTA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 12
de novembro
de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator